Tribunal: CARF
Processo: 11065.003507/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003507/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.486 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 78.
COMPETÊNCIA 11/2008.
Em relação à competência 11/2008, podem coexistir multa de mora a se referir
ao fato gerador de contribuição anterior ao início de vigência da MP n° 449, de
2008, e multa por infração ao art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, esta a incidir
sobre ocorrência de infração operada já ao tempo da vigência da MP n° 449, de
2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67/72) interposto em face de decisão (e-fls.
58/61) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.415-5 (e-
fls. 02/05) de multa no valor de R$ 500,00 por ter a empresa apresentado a declaração a que se
refere a Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com
informações incorretas ou omissas, considerando-se mais benéfico o art. 32-A, inciso II, da Lei
n. 8.212, de 1991, acrescentado pela MP n. 449, de 2008 (Código de Fundamento Legal - CFL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003507/2010-67
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003507/2010-67

78), cientificado em 23/12/2010 (e-fls. 02). Os Relatórios Fiscais e planilhas anexas constam das
e-fls. 19/23.
Na impugnação (e-fls. 25/29), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
(c) Multa de mora.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 41/42), a Informação Fiscal de e-fls.
45/46 esclarece que o demonstrativo citado no Relatório Fiscal como “AI 78” constitui-se no
“Anexo 1 ao AIOA CFL 78” (e-fls. 21) e que, conforme solicitado, apresenta o “Anexo 2 ao
AIOA CFL 78” (e-fls. 47) a relacionar os segurados da competência 11/2008 a que faz referência
o Anexo 1. Intimada em 27/02/2012 (e-fls. 48/50), a empresa apresenta Manifestação reiterando
as razões de defesa (e-fls. 51/57).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 58/61):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AI Debcadn0 37.303.415-6
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR A GFIP COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA.
A apresentação de GFIP com informações incorretas ou com omissões configura
infração à legislação previdenciária.
A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação
previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/07/2012 (e-fls. 63/65) e o
recurso voluntário (e-fls. 67/72) interposto em 03/08/2012 (e-fls. 67), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O prazo legal para apresentação do recurso foi observado
(b) Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
A empresa jamais deixou de informar a remuneração de todos os segurados
empregados e contribuintes individuais e a seus serviços, elaborando suas
GFIPs enquanto empresa enquadrada no Simples Federal/Nacional. Logo,
também não há apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores, e os recolhimentos e/ou campos foram corretamente
recolhidos e/ou informados, sendo as declarações inexatas. A exclusão com
efeitos retroativos não tem o condão de transformar atos legais em ilegais.
Ainda mais, quando a exclusão se deu por não cumprimento de uma
obrigação acessória (falta de escrituração do livro caixa) e não por qualquer
ato ilícito. Não houve omissão, pois com base nos dados declarados foi
apurada a contribuição considerada devida. A decisão recorrida reconhece a
inexistência de omissão. Se na época dos fatos a recorrente cumpriu a
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003507/2010-67

obrigação na forma prevista na lei para a sua situação fiscal, não pode agora
ser penalizada pela infração que inexistiu.
(c) Multa. Caso os ADE's não sejam anulados, será devido apenas o valor do
tributo recalculado, com a respectiva multa de mora a significar a
improcedência do presente auto de infração.
Por força da Resolução no 2302-000.347, de 4 de novembro de 2014 (e-fls. 77/81),
o julgamento foi convertido em diligência para se aguardar pelo julgamento das demandas objeto
dos processos n° 11065.003478/2010-33 e n° 11065.003479/2010-88, relativos às exclusões do
SIMPLES FEDERAL e NACIONAL, respectivamente, e para que, após decisões definitivas, a
recorrente fosse instada a se manifestar.
No processo n° 11065.003478/2010-33, foi proferido o Acórdão 1401-005.095, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 87/100):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES FEDERAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES FEDERAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003507/2010-67

Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES, por tudo o que foi exposto neste voto, é pedido
que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
No processo n° 11065.003479/2010-88, foi proferido o Acórdão 1401-005.096, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 101/113):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES NACIONAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES NACIONAL, por tudo o que foi exposto neste
voto, é pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Após a intimação da recorrente em 20/08/2021 para se manifestar (e-fls. 82/84) e
apensamento do presente processo ao processo n° 11065.003505/2010-78 (e-fls. 86), o órgão
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003507/2010-67

preparador em 24/09/2021 retornou o processo para julgamento (e-fls. 297/298 do processo
principal n° 11065.003505/2010-78).
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 329 do processo principal n°
11065.003505/2010-78).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/07/2012 (e-fls. 63/65), o recurso
interposto em 03/08/2012 (e-fls. 67) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL. A
recorrente sustenta que, por ser do Simples Nacional ao tempo dos fatos geradores e da
apresentação da GFIP da competência 11/2008 e por não ter a exclusão o condão de gerar efeitos
retroativos, ainda mais quando a exclusão teria se dado por descumprimento de obrigação
acessória (falta de escrituração do livro caixa), nada deve, não podendo lhe ser imputada a
infração de apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL restou confirmada em sede administrativa,
processo n° 11065.003479/2010-88.
Os Atos Declaratórios Executivo de exclusão consta das e-fls. 96 do processo
principal n° 11065.003505/2010-78 e especifica o momento em que se operam os efeitos da
exclusão, transcrevo:
Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 124, de 17 de dezembro de 2010.
A Chefe Substituta do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, no uso da competência
que lhe (...) declara:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude da falta de escrituração de
livro-caixa, conforme disposto no art.29, incisos VIII, da Lei Complementar ri2 123, de
14 de dezembro de 2006; e no art.5°, inciso VIII, da Resolução CGSN n°15, de 23 de
julho de 2007:
Nome empresarial: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
CNPJ : (...)
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01.07.2007, conforme disposto
no art.6°, inciso VI, da Resolução CGSN n°15, de 23 de julho de 2007.
Art. 3° Fica, também, o contribuinte impedido de optar pelo Simples Nacional pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes à exclusão, conforme vedação expressa no
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003507/2010-67

art.29, §1°, da Lei Complementar n°123, de 14.12.2006 (redação dada pela Lei
Complementar n° 127, de 14.08.2007).
A exclusão do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 encontra respaldo nos
arts. 29, VIII e § 1°, e 32 Lei Complementar n° 123, de 2006, tendo a própria empresa
confessado não possuir livro caixa desde 01 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009 (e-
fls. 94 do processo principal n° 11065.003505/2010-78).
Portanto, diante da situação concreta, a GFIP restou apresentada com informações
incorretas.
Multa. Compulsando o processo principal n° 11065.003505/2010-78, constata-se
que para a competência 11/2008 o lançamento referente às obrigações tributárias principais foi
lavrado com multa de mora (e-fls. 18 do processo principal n° 11065.003505/2010-78). A
presente multa CFL 78 não se confunde com a multa de mora, conforme se verifica a partir de
uma simples leitura da descrição sumária da infração e dos dispositivos legais invocados na folha
de rosto do presente auto de infração (e-fls. 02).
A tabela para comparação de retroatividade benigna advinda da MP n° 449, de
03/12/2008, não incluiu linha atinente à competência 11/2008 (e-fls. 22) e a tabela “Anexo 1 ao
AIOA CFL 78” evidencia a aplicação direta do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, sendo no
mesmo sentido os Relatórios Fiscais (e-fls. 19 e 20).
A situação em tela é condizente com a circunstância de os fatos geradores
relativos à competência 11/2008 não se sujeitarem à multa de ofício de 75%, mas apenas à multa
de mora, eis que o vencimento da competência 11/2008 para fins de recolhimento das
contribuições se operou antes do início da vigência da MP n° 449, de 2008, tendo o prazo para a
entrega da GFIP se encerrado já ao tempo da vigência da MP n° 449, de 2008.
Logo, a presente multa CFL 78 foi imputada de forma isolada, ou seja, não foi
aplicada conjuntamente com multa de ofício, podendo coexistir com a multa de mora em razão
de a multa CFL 78 não punir a demora no recolhimento das contribuições, mas a apresentação de
GFIP com informações incorretas ou omissas.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 119
DF CARF MF
Original